Tribunal: TJBA
Processo: 8067564-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067564-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VERTICAL ENGENHARIA LTDA e outros Advogado(s): LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS (OAB:BA54539-A) AGRAVADO: RAFAEL CARVALHO SANTANA Advogado(s): ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR (OAB:BA53118-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DA PERÍCIA. CAUSA DE PEDIR: MÁ EXECUÇÃO DA OBRA. APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. OBJETO DA PERÍCIA: VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO E A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao laudo pericial em ação de indenização por vícios construtivos, sob o fundamento de que os defeitos apontados estavam abrangidos pela causa de pedir da inicial, não havendo extrapolação dos limites da perícia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o laudo pericial abordou questões não incluídas na petição inicial ou nos quesitos formulados, comprometendo sua validade; e se houve violação ao contraditório pela resposta da perita a quesitos apresentados intempestivamente. III. Razões de decidir 3. Em ações por vícios construtivos, admite-se interpretação ampliativa da causa de pedir, quando esta é genérica, abrangendo todos os defeitos detectáveis mediante perícia técnica. 4. A análise de pisos e revestimentos defeituosos se insere no objeto da demanda, que visa apurar a qualidade da construção e a existência de vícios no imóvel. 5. A perícia foi complementada com esclarecimentos determinados pelo juízo, garantindo o contraditório. 6. A alegação de que a perita respondeu a quesitos intempestivos não veio acompanhada de demonstração de prejuízo processual efetivo. 7. Não demonstrada nulidade, inaplicável a anulação da perícia, sendo legítima a decisão que rejeitou a impugnação e manteve o laudo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É válida a prova pericial que, mesmo extrapolando os vícios expressamente apontados na inicial, se mantém dentro da causa de pedir genérica relativa à má execução da obra, especialmente quando não demonstrado prejuízo processual à parte agravante." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 2º; 370; 465, § 1º, III; 473, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.356.885/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 18.02.2019; TJSP, AI 2135206-85.2020.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 29ª Câm. de Direito Privado, j. 23.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8067564-68.2025.8.05.0000; Recorrentes: Vertical Engenharia Ltda e Vog Imperial Spe Ltda; Recorrido: Rafael Carvalho Santana; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator